Tribunal: TJMT
Processo: 1015330-08.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015330-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (IMPETRANTE), DANILO CRISTIANO BORGES GALINDO - CPF: 018.228.621-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEMERSON CARLOS GUIDO ZICK - CPF: 048.254.221-79 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR RAMOS DE CASTRO - CPF: 834.829.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 051.171.451-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RAELISON DE OLIVEIRA HOLANDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERM
ITIDO
–1.
NULIDADE DA
S
PROVA
S
OBTID
A
S
POR MEIO DE BUSCA EM QUARTO DE HOTEL NÃO AUTORIZADA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – BUSCA REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAISMILITARES–
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE
– EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE
EINVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
2.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DE FUTURAAÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
IN
ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO–AÇÃO PENAL QUE SEQUER FOI INSTAURADA – INEXISTÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DA
OPINIO DELICTI
–
3
.ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA– CONSTRANGI
ME
NTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –4
.PLEITOSIMPROCEDENTES– ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
É inviável o acolhimento da pretensão defensiva que visa o trancamento de ação penal que ainda nem foi instaurada, tendo em vista que essa medida, em sede de
habeas corpus
,
além de
excepcional,
somente é
cabível
nas
seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca
sobre a
inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Dessa forma, não tendo sido instaurada a ação penal, carece de objeto o presente
mandamus
.

3
.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

4
.
Pedidos improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Levy Dias Marques
, em favor de
Adenilson
da Silva Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de junho de 2021, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003),conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.1005926-07.2021.8.11.0040
, esclarecendo, contudo,
que foi concedida liberdade provisória
ao acusado

na audiência de custódia.

Sustenta, o impetrante, a ilicitude das provas obtidas mediante atuação ilegal dos policiais militares
, uma vez que
eles
entraram n
o quarto do Hotel Halley, em que o
paciente
se encontrava

hospedado,
sem a devida autorização judicial
ou situação de flagrância
.

Alega, outrossim, que o paciente é agropecuarista da cidade de Porto Alegre do Norte-MT; e
no dia
dos fatos foi até a cidade de Sorriso,
usando aeronave

própria, tendo como comandante
o piloto
Danilo Cristiano
e

acompanha
do
do

p
olicial
m
ilitar
Victor Ramos
,
com a intenção de
visitar um imóvel urbano
que estava negociando para comprar
.

Ressalta, ademais, que
o paciente
“
foi preso pelos Policiais Militares por suposto crime de esbulho possessório, inexistindo o crime de esbulho, a autoridade policial o autuou o Paciente em flagrante delito, por porte ilegal de arma de fogo, mesmo não tendo sido encontrada qualquer arma de fogo em poder do Paciente”
;

asserindo
, outrossim, que o policial militar Victor Ramos de Castro se encontrava hospedado em outro quarto e é quem portava uma arma de trabalho e outra arma antiga.

Forte nas razões acima c
o
nsignadas, liminarmente, postulou
o sobrestamento do inquérito policial ou
d
a instauração de ação penal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio da dec
isão encontradiça no ID99742468
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
101123473
,em

que

fez um resumo da tramitação do caso em debate, esclarecendo que o

“Inquérito policial (n° 1006244-87.2021.8.11.0040) e aberto vista dos autos ao Ministério Público, o referido órgão pugnou por novas diligencias para formação da
opinio
delicti,
pelo prazo de 120 dias”
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, forte
no
parecer juntado no ID
102122469
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o i
mpetrante alega a ilicitude das provas obtidas mediante atuação
supostamente
ilegal dos policiais militares
, uma vez que
eles
entraram n
o quarto do Hotel Halley, em que o
paciente
se encontrava

hospedado,
sem a devida autorização judicial
ou situação de flagrância
.

Todavia,

a pretensão não merece acolhi
mento
, haja vista que ficou demonstrado nestes autos que a operação que culminou na prisão do paciente e coindiciados e
na
apreens
ão de
arma
de fogo
de uso permitido,
ocorreu por conta de diligências realizadas pelos policiais
militares
após a abordagem de um grupo armado
que tinha por

objetivo fazer
cobranças, em tese,
ilegais na região de Sorriso. Consta, ainda, que um dos
indiciados
, naquela oportunidade, teria informado que os demais membros da aventada associação criminosa estariam hospedados no Hotel
Harlley
, situação, essa, que motivou o ingresso dos agentes públicos naquele estabelecimento após a autorização do proprietário.
Ressai, também, que o
paciente
estava acompanhado dos coindiciados
Victor

Ramos de Castro e Danilo Galindo,
hospedados em quartos separados,

e que foram apreendidos
diversos contratos de compra e venda de terras de alto valor, dentre
os
quais

constava a cifra de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), além de

documentos de confissão de dívida, arrendamento de imóvel rural e diversos

cheques,

uma arma de fogo de uso permitido e 21 (vinte e uma)

munições .40, de propriedade da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, existindo, em tese, justa causa para atuação policial.

Consoante relatado,
o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de junho de 2021, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 288, parágrafo único, do Código Pena
l
e art. 14 da Lei n. 10.826/2003),

tal como pode ser visto no
Auto de Prisão em Flagrante n.1005926-07.2021.8.11.0040
.

No entanto, impende-se
salientar
que
durante a audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória

ao paciente,
não
havendo
indiciados presos em decorrência da referida imputação
.

Logo, não se
tratando
de mera intuição dos agentes
públicos
, mas de evidente justa causa fundada
nas
razões decorrentes de investigações de crime
de natureza permanente,

é forçoso reconhecer que inexiste

qualquer nulidade a ser reconhecida por esta Corte de Justiça
, com relação às provas produzidas na fase inquisitorial.

Saliente-se, por importante, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos
policiais militares
, uma vez que
a diligência
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

N
o
utro prisma, no
que se refere ao trancamento de futura ação penal, sob a afirmação de que
não existe
justa causa para sua instauração, é de trivial sabença que o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:
(i)
a atipicidade da conduta;
(
ii
)
a presença de causa de extinção de punibilidade; ou
(
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu
no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão
do paciente
.

Além
do mais
, conforme consta das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, a ação penal referente aos fatos noticiados neste
writ

sequer foi instaurada
,
porquanto embora o
inquérito policial
tenha sido
concluído, encontra
-se
com vista ao Ministério Público para oferecimento, ou não, de denúncia.

Destarte
, é
imperativo
reconhecer a impossibilidade de acolhimento do pleito
do paciente
, em razão da carência de objeto deste
mandamus
, uma vez que
sua
pretensão é o trancamento de ação penal que ainda nem foi instaurada, inexistindo, outrossim, pronunciamento do Ministério Público acerca da
opinio
delicti.

De outro prisma, a argumentação do impetrante no sentido de que as provas produzidas no aludido inquérito ou na ação penal correlata[que ainda não existe...]são frágeis e insuficientes para comprovar
a
ocorrência da conduta imputada ao paciente
, como se sabe,
demanda exame aprofundado de todo conjunto
probatório
, medida que não pode ser realizada
nos
estreitos limites do
habeas corpus
que

não admite dilação probatória.

Aliás
, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DISCUSSÃO SOMENTEAPÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 -

O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação pena
l
.
(TJMT–
PJe
n.1008182-48.2018.8.11.0000– Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 16/08/2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTAVIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa. Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1003243-25.2018.8.11.0000– Relator: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 29/05/2018).
Destacamos

Além disso,

deve ser
ressalta
do
que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria que recaem sobre
sua pessoa
,
eis que
na busca da verdade substancial, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina a existência ou não de dolo nas condutas
descritas
pelo Ministério Público
.

A
propósito
, confirmando a premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
. Daí por que, a discussão acerca de o paciente ser
culpado
ou não, é matéria que cabe ao magistrado de primeiro grau apreciar, após a devida instrução do processo.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Adenilson
da Silva Melo
;

por
consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021